Tribunal: TJPA
Processo: 0809739-13.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809739-13.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RANAYARA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0809739-13.2019.8.14.0040
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: RANAYARA SILVA GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao negar provimento a apelação cível, manteve sentença que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 500,00. O embargante alega omissão no julgado quanto à irrisoriedade do valor e pleiteia arbitramento equitativo, com base no art. 85, § 8º, do CPC. Sustenta que a verba não remunera adequadamente o trabalho da Procuradoria do Estado e requer prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. A embargada impugna o recurso, alegando ausência de vício e pede a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a suposta irrisoriedade do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a justificar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a alegação de irrisoriedade da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, e afasta a aplicação do art. 85, § 8º, por não estarem presentes os pressupostos legais de incidência da regra excepcional.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco à correção de supostos desacertos jurídicos, devendo se limitar à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A reiteração de fundamentos já analisados no acórdão embargado demonstra a utilização inadequada dos embargos com finalidade infringente, o que não se admite na via eleita.

A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o provimento do recurso, quando ausente vício no julgado.

Advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de nova reiteração protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC ao manter honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal, com base em base de cálculo objetiva e dentro dos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

A reiteração de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado evidencia a utilização inadequada da via aclaratória com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/12/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar improcedente ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito ajuizada por consumidora de energia elétrica, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), totalizando R$ 500,00. O apelante sustenta irrisoriedade do valor e pleiteia arbitramento por equidade nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, observando-se o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA, com aplicação do art. 827, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa é irrisório, de modo a justificar a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, com arbitramento por equidade e observância da tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do art. 85, § 2º, do CPC impõe a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8º ou § 8º-A, do CPC — arbitramento por equidade — é subsidiária e somente se admite quando não houver base de cálculo adequada ou quando o valor da causa for muito baixo, o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, há base definida — o valor da causa — e o percentual mínimo de 10% fixado pelo juízo de origem observa a proporcionalidade, a razoabilidade e os critérios do § 2º do art. 85, considerando a baixa complexidade da demanda e a tramitação suspensa por precedente vinculante (Tema 986/STJ), sem exigência de atuação processual intensa.

Não configurada hipótese para aplicação da equidade, inexistindo fundamento jurídico para majorar a verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da causa, afasta a aplicação da regra excepcional do § 8º-A, quando não se constata valor irrisório ou proveito econômico inestimável.

O arbitramento por equidade constitui medida subsidiária e somente se aplica na ausência de base de cálculo adequada ou em hipóteses de valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 827, § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, 2ª Seção; TJPA, Apelação Cível nº 0809008-82.2021.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0084717-26.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24/08/2020.
”

No recurso ora interposto, o ESTADO DO PARÁ sustenta, com base nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, a existência de omissão no acórdão embargado.

Alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, equivalente a 10% sobre o valor da causa, que neste caso é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resultando em montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Defende que, mesmo considerando a baixa complexidade da causa, esse valor não remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do Estado. Ressalta que a hipótese atrai a incidência do art. 85, § 8º do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade quando o valor da causa for irrisório. Argumenta que o fato de a causa ter sido decidida com base em precedente qualificado (Tema 986/STJ) não justifica a fixação de verba honorária em patamar que entende aviltante.

Nesse contexto, requer expressamente o acolhimento dos embargos, com o fim de suprir a apontada omissão, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins recursais futuros.

Em contrarrazões, a embargada, RANAYARA SILVA GONÇALVES, impugna veementemente o recurso, alegando a ausência de indicação precisa e objetiva dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual entende se tratar de peça meramente protelatória e temerária. Sustenta que o recurso de embargos deve ser rejeitado liminarmente por não preencher os requisitos legais e postula, ainda, a aplicação da multa por litigância de má-fé, com base no art. 80 do CPC, invocando incisos que caracterizam o recurso como manifestamente infundado e temerário.

A embargada assevera que a sentença, mantida pelo v. acórdão, fixou corretamente os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, decisão essa que respeita os ditames do art. 85, §2º, do CPC. Salienta que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, tendo sido suspensa a exigibilidade da verba honorária, conforme já reconhecido pelo próprio juízo e pelo acórdão recorrido, não havendo, assim, qualquer prejuízo a ser reparado pelo embargante.

Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos e requer expressamente a aplicação de multa por litigância de má-fé, em virtude da reiteração de pretensões já repelidas por este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à suposta irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual, sendo correspondente a 10% sobre o valor da causa — no montante de R$ 500,00 —, não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do Estado, razão pela qual requer a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, com fixação equitativa.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão recorrido examinou detidamente a questão dos honorários advocatícios, com fundamento explícito e coerente na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, a qual estabelece o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência de base mensurável, sobre o valor da causa. O decisum consignou que, no caso concreto, há base de cálculo definida — o valor da causa — sendo a verba fixada no mínimo legal, ou seja, 10%, em valor compatível com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Mais que isso, o acórdão abordou expressamente os dispositivos invocados nos embargos (arts. 85, §§ 8º e 8º-A), rejeitando a sua incidência diante da ausência de pressupostos legais — como a inexistência de base de cálculo adequada ou de proveito econômico inestimável ou irrisório — e ressaltando que a equidade se configura como medida subsidiária e excepcional, o que não se aplicaria à hipótese concreta.

Registre-se que a alegada irrisoriedade, reiterada nos presentes embargos, já foi objeto de análise e rejeição explícita no julgamento do recurso de apelação, inclusive mediante referência a precedentes desta Corte e do STJ, nos quais se afirma a inaplicabilidade da equidade quando existente base objetiva de cálculo e fixação dentro do limite legal.

Assim, todas as matérias invocadas nos presentes embargos já foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não se verificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o manejo do recurso aclaratório.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025